Tribunal: TJDFT
Processo: 0701478-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE CRÉDITOS A RECEBER. POSSIBILIDADE. AFETAÇÃO DA ATIVIDADE DO CLUBE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. DIREITO DO CREDOR. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A execução deve ser feita no interesse do credor, observando-se a dignidade do devedor e assim, da maneira menos gravosa avaliada em cada situação concreta.
2. O princípio da menor onerosidade não entra em conflito com o da efetividade da tutela executiva, já que o magistrado analisará a situação embasado pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, evitando sacrifícios desproporcionais, tanto ao exequente como ao executado.
3. No caso concreto, o agravante não evidenciou, mesmo que de forma mínima, a alegação de que a penhora dos créditos em referência dificultaria ou impediria a manutenção das atividades do clube.
4. Nessa linha, considerando que o recorrente não demonstrou de maneira consistente que os eventuais créditos penhorados estariam atrelados às despesas básicas e necessárias do clube, não há falar em uma possível impenhorabilidade do crédito.
5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.